Tribunal: TJDFT
Processo: 0062015-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0062015-89.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: ELON GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do ora agravante relativamente aos delitos dos artigos 40, 48 e 63, todos da Lei 9.605/96 (ID 18350884, p. 5/8), intime-se ELON GOMES DE ALMEIDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a permanência do interesse no julgamento do agravo interno por ele interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019